Tribunal: TJDFT
Processo: 0742297-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742297-09.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CARLOS ALBERTO DA SILVA AGRAVADO: MARIA ASTROGILDA ALMEIDA OLIVEIRA DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 52834702. Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 53793670) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR